Tribunal: TJDFT
Processo: 0727615-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727615-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BELCHIOR CAIXETA DOS REIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL (demandado) contra a decisão proferida pelo i. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, processo n. 0702994-65.2022.8.07.0018, ajuizada por BELCHIOR CAIXETA DOS REIS, na qual rejeitou a impugnação apresentada, o fazendo nos seguintes termos (ID 129926548 dos autos de origem): “I - Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em face do cumprimento individual de sentença requerido por BELCHIOR CAIXETA DOS REIS, por meio do qual pleiteou o recebimento de R$ 16.022,62, referente ao pagamento do benefício alimentação, no período de janeiro/1996 a abril/2002. O exequente destaca que era servidor público do Distrito Federal, no período de janeiro/1996 a abril/2002 e, além disto, filiou-se ao Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, que ajuizou ação n. 32159/97, perante a 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, objetivando o pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Intimado, o DISTRITO FEDERAL apresentou a impugnação de ID 126578968, instruída com a planilha de cálculos de ID 126578969. Afirma que os cálculos apresentados em ID 118661599 encontram-se incorretos porquanto a parte exequente realizou a correção monetária pelo indexador IPCA-E a partir de 01/2001, contudo, o acórdão de ID 118661601, acobertado pelo manto da coisa julgada, estabeleceu correção monetária pela Taxa Referencial. Aduz que a decisão judicial transitada em julgado não se altera por pronunciamento posterior da Corte Suprema, ao reconhecer a inconstitucionalidade da utilização da TR como índice de correção monetária. Subsidiariamente, requer seja aplicado o art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021. Requer a suspensão do feito afirmando que a aplicação da TR fixada em decisão transitada em julgado é objeto do Tema 1170, com repercussão geral. Informa o excesso de R$ 6.865,51 e como devido o valor R$ 9.157,11, sendo R$ 9.003,45 o valor principal e R$ 153,66 as custas processuais Em resposta à impugnação de ID 129508058, o exequente discorda das alegações do executado afirmando que a incidência do índice de remuneração da poupança como fator de correção monetária foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no bojo do RE 870.947/SE e na ADI 5348, em momento anterior ao trânsito em julgado do título executivo, razão pela qual não pode o requerido exigir sua aplicação. Requer o indeferimento da impugnação. É a síntese do necessário. Decido. II – BELCHIOR apresentou pedido de cumprimento individual de sentença com base no julgamento parcialmente procedente da ação de conhecimento n. 32159/97, que condenou o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da suspensão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. As partes não divergem em relação ao período de apuração o valor histórico do benefício alimentação, pelo que deixo de analisar a impugnação nestes pontos. O DISTRITO FEDERAL se insurgiu contra e o índice de correção monetária utilizado nos cálculos iniciais alegando ser devida a utilização da Taxa Referencial – TR. Sem razão. A sentença de ID 118661601 (fls. 20/25) assim consignou: “Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação.” As partes interpuseram recurso de apelação, tendo o v. acórdão n. 730.893, da 4a Turma Cível (ID 118661601 – fls. 28/35), dado provimento parcial a remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei n. 11.960/09 à disciplina nela prevista: "Posto isso, provejo parcialmente a remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei 11.960/09 à disciplina nela prevista". Posteriormente, o v. acórdão n. 948208 (ID 118661601 – fls. 36/40), deu provimento aos embargos declaratórios nos seguintes termos: “Posto isso, provejo os embargos declaratórios para suprir as omissões acima especificadas, de modo a fixar 1) taxas mensais de juros de: a) 1% entre a citação e 23/09/01; b) 0,5% entre 24/08/01 e 28/06/09; c) taxa aplicada às cadernetas de poupança, a partir de 29/06/09; 2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data.” O SINDIRETA interpôs novos embargos de declaração que foram parcialmente providos (acórdão n. 998356 – ID 118661601 – fls. 41/47), nos seguintes termos: “Impõe-se, portanto, emprestar efeitos infringentes aos presentes embargos, para modificar parcialmente o julgamento dos embargos anteriores, exclusivamente quanto ao item 2 da parte dispositiva do voto condutor – “2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data”[28/06/09]. Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores interposto pelo autor.” O trânsito em julgado ocorreu em 11/03/2020, conforme certidão de ID 118661601 (fl. 83) e, analisando os excertos acima transcritos verifica-se que em nenhum momento o Tribunal estabeleceu a TR como índice de correção monetária como faz crer o DISTRITO FEDERAL, mas a observância à disciplina prevista na Lei n. 11.960/09, que foi definida pelo e. STF no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810), que validou os juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, e alterou o índice de correção monetária, nos seguintes termos: “1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.” Em relação a correção monetária, o RE 870.947/SE declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/09, uma vez que a Taxa Referencial – TR não era capaz de recompor a desvalorização da moeda diante das perdas decorrentes da inflação. Em substituição à TR ficou estabelecida a utilização do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E. Nestes termos, o e. STJ, no julgamento do REsp 1.495.146-MG, definiu que para as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública relativas aos servidores e empregados públicos são devidos a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; e (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. O regime de remuneração da caderneta de poupança, definido pela Medida Provisória n. 567 de 2012 e convertida na Lei n. 12.703/2012, dispõe que os juros permanecem em 0,5% ao mês enquanto a taxa SELIC for superior a 8,5% ao ano (art. 12, II, a); e quando o percentual fixado pelo Banco Central for igual ou inferior a este percentual, os juros da caderneta de poupança corresponderão a 70% da taxa SELIC estabelecida (art. 12, II, b). O cotejo das planilhas de ID 118661599 e ID 126578969 verifica-se que a parte exequente não informou expressamente o índice utilizado para correção monetária dos valores e aplicou juros de mora nos percentuais de 1% ao mês até 07/2001; de 0,5% ao mês de 08/2001 até 06/2009 e juros da poupança em diante. O DISTRITO FEDERAL, por sua vez, corrigiu os valores pela evolução dos índices da TR e fez incidir a taxa de juros aplicada à caderneta de poupança desde a data da impetração (01/09/1997). Ainda, não incluiu o cálculo dos honorários advocatícios da fase executiva fixados na decisão de ID 122937047. Quanto a aplicação da EC 113/2021, cabe consignar que a alteração na forma de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública é devida a partir da data da sua publicação, qual seja, 09/12/2021, em observância ao Tema 733 do STF. Nesses termos, em razão de a decisão exequenda ter transitado em julgado em momento anterior a publicação da EC 113/2021 (11/03/2020), conforme já analisado, a forma de correção monetária disposta nos acórdãos acima transcritos deve ser observada. Assim, como os cálculos apresentados pelas partes não contemplaram integralmente os parâmetros definidos no julgado, não há como fixar o montante devido neste momento. No que se refere a suspensão requerida com base no Tema 1170, não merece acolhida. Impende reiterar que o trânsito em julgado do título executivo que subsidiou a presente execução ocorreu em momento posterior ao julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE (11/03/2020), tendo os critérios de correção monetária das obrigações não tributárias impostas à Fazenda Pública sido alterados. III – Diante do exposto, REJEITA-SE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo com base nos valores informados na planilha de ID 118661599, devendo ser atualizados nos termos do julgamento do REsp 1.495.146-MG e acórdão n. 948208 (ID 118661601 – fls. 36/40), com observância à Lei 12.703/2012 para os juros da caderneta de poupança; com a inclusão da verba sucumbencial fixada na decisão de ID 122937047. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para ciência. Prazo: CINCO DIAS. Após, façam os autos conclusos para homologação. Intimem-se." Inconformado, o demandado recorre. O agravante suscita preliminar de suspensão do feito por se tratar de matéria objeto do Tema de Repercussão Geral n. 1.170. Afirma que este Tribunal de Justiça tem precedentes sobre a suspensão de processos individuais para aguardar a definição de controle de constitucionalidade. Alega que a decisão agravada estaria a violar a coisa julgada, ao argumento de que o título executivo determinou expressamente a aplicação da TR para fins de correção monetária a partir de 28/06/2009, de modo que não poderia ser alterado. Defende que “a r. decisão agravada incorreu em equívoco na intepretação (sic)do acórdão transitado em julgado: se o acórdão em embargos de declaração data de 22 de fevereiro de 2017, evidentemente ele não pode determinar a aplicação do Tema de Repercussão Geral no 810 (RE 870947), que só restou definido pelo STF em 20 de setembro de 2017.” Assevera que a decisão judicial transitada em julgado não se altera por pronunciamento posterior da Corte Suprema, ao reconhecer a inconstitucionalidade da utilização da TR como índice de correção monetária. Requer a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. Cita jurisprudência do col. STJ que abonaria a sua tese. No mérito, pede a reforma da decisão agravada e o reconhecimento da ilegitimidade ativa do agravado. Subsidiariamente, pede a aplicação da Taxa Referencial (TR) para fins de correção monetária e, caso o pedido não seja acolhido, pede a aplicação da Selic a partir de 9.12.2021. Preparo dispensado em face de isenção legal de que goza o recorrente. Brevemente relatado. Decido. Passo à análise do requerimento de concessão do efeito suspensivo. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. O agravante formula requerimento de suspensão da tramitação processual, em razão do Tema de Repercussão Geral n. 1170 do Supremo Tribunal Federal. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal reconheceu repercussão geral da questão constitucional suscitada no Recurso Extraordinário n. 1.317.982/ES (Tema de Repercussão Geral n. 1170). O mencionado tema trata da validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no Recurso Extraordinário n. 870.947 (Tema de Repercussão Geral n. 810 do Supremo Tribunal Federal), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. Inexiste qualquer relação de prejudicialidade, porquanto a matéria em discussão no Supremo Tribunal Federal é juros moratórios, enquanto o objeto de insurgência recursal no presente agravo é índice de correção monetária. Acrescente-se que, não obstante o reconhecimento da repercussão geral do tema, o Ministro Relator não determinou a suspensão dos processos que tratam da questão em trâmite nos demais Tribunais. A suspensão dos processos prevista no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil não é automática e cabe ao relator do processo a faculdade de determinar ou não o sobrestamento (Recurso em Mandado de Segurança n. 31853 Agravo Regimental, Relator: Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 7.8.2018. Processo Eletrônico Diário de Justiça Eletrônico 171. Divulgado em 21.8.2018. Publicado em 22.8.2018). Confira-se, a respeito, o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PRELIMINARES. SOBRESTAMENTO. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 548). AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEITADAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL. EDUCAÇÃO. MATRÍCULA. CRECHE PÚBLICA. PROXIMIDADE DA RESIDÊNCIA. DEVER DO ESTADO. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO. (...) 2. Além da decisão que reconheceu a repercussão geral do tema 548, nos autos do AI 761.908, ter sido proferida sob à égide do Código de Processo Civil de 1973, bem como do fato de já ter sido extrapolado o prazo previsto no § 9° do artigo 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o Supremo Tribunal Federal, na apreciação da questão de ordem suscitada no bojo do RE 966.177, já estabeleceu que "a suspensão de processamento prevista no §5o do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la". 3. Inexistindo decisão do Supremo Tribunal Federal determinando a suspensão de todos os feitos que tratam do tema 548, não há se falar em suspensão do processo. 4. Inexistindo dispositivo legal que imponha a suspensão da demanda individual, em razão do julgamento da demanda coletiva, bem como à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição, é de se reconhecer, ao menos em tese, a necessidade, a adequação e a utilidade da ação em que menor impúbere busca a efetiva implementação de política pública relativa à disponibilização de vaga em creche. (...) 10. Preliminares de sobrestamento do feito e de ausência de interesse de agir rejeitadas. 11. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1259853, 07049504420208070000, Relator: Maria De Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 24.6.2020, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 13.7.2020. Página: Sem Página Cadastrada.) Não há óbice, portanto, ao andamento do processo originário, razão porque, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso quanto ao pleito de suspensão da tramitação do processo. Ademais, fazendo um juízo de cognoscibilidade sumária, próprio deste momento processual incipiente de exame apenas do pedido liminar, verifica-se que inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que o d. Juízo a quo condicionou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para atualizar os cálculos, à ocorrência da preclusão da sua decisão. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de agosto de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator